Tribunal: STF
Processo: ARE 1102824
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REITERAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – ABUSO  DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA NO VALOR MÁXIMO (10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) E DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.